Tribunal: TJES
Processo: 0000113-39.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Outras Substâncias Nocivas a Saúde Pública
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000113-39.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JARDESSON SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MANTER EM DEPÓSITO MATÉRIA-PRIMA, INSUMO OU PRODUTO QUÍMICO DESTINADO À PREPARAÇÃO DE DROGAS (ART. 33, § 1º, I, LEI Nº 11.3403/06).
MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO CONTESTADAS.
APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO NO PATAMAR MÁXIMO.
IM
POSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou o réu pela prática do crime de posse ilegal de matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas (art. 33, §1º, I, da Lei 11.343/06), à pena de 3 anos, 5 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 417 dias-multa à razão mínima. A pena corporal foi substituída por duas restritivas de direitos.

Consta da denúncia que, no dia 06 de janeiro de 2022, após denúncia anônima indicando a presença de entorpecentes em determinado endereço, policiais militares dirigiram-se ao local, com auxílio de cão farejador, e localizaram uma sacola escondida sob uma escada contendo 104 frascos de substância conhecida como “loló”, além de materiais utilizados para embalo. O réu assumiu a propriedade do material e confessou a intenção de vender cada frasco por R$ 5,00 em uma festa. Posteriormente, foram também apreendidas outras drogas com o réu: 8 porções de maconha (42,9 g), 10 pinos de cocaína (24 g) e 23 pedras de crack (7,6 g), todas embaladas e prontas para a comercialização.

III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a aplicação da fração máxima de 2/3 para a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, em favor do réu, considerando as circunstâncias do caso concreto.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

A quantidade, diversidade e nocividade das drogas apreendidas (incluindo 104 frascos de “loló”, maconha, cocaína e crack), todas acondicionadas para venda, agravam a conduta e justificam a aplicação da fração mínima de redução.

A existência de anotação anterior por ato infracional desabona a primariedade do réu, sendo compatível com a redução em 1/6, diante da sua maior inserção no ambiente do tráfico.

O juízo de primeiro grau observou corretamente as três fases da dosimetria, respeitando a Súmula 231 do STJ, ao não reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase, mesmo com o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

A dosimetria foi conduzida com base no art. 42 da Lei 11.343/06, que determina a consideração da natureza, quantidade da droga e conduta do agente, com preponderância sobre demais circunstâncias judiciais.

V. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000113-39.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JARDESSON SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
JARDESSON SILVA
, contra a sentença de id. 14871562, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, que, julgando parcialmente procedente a pretensão acusatória, condenou o acusado pela prática do crime de posse ilegal de matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas (art. 33, §1º, inciso I, da Lei 11.343/06), à pena de 03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime aberto, e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, à razão mínima, sendo, ao final, a pena corporal substituída por duas restritivas de direitos.

Inicialmente, ressalto que a materialidade e autoria do crime não foram contestadas, de modo que a Defensoria Pública requer, apenas, a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços), para a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/06.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, no dia 06 de janeiro de 2022, policiais militares, após receberem informações de populares, sobre a existência de entorpecentes em determinado endereço, dirigiram-se ao local e realizaram diligência, com o auxílio de cão farejador. Durante a ação, foi localizada uma sacola escondida sob uma escada, contendo 104 frascos de substância conhecida como “loló”, além de materiais utilizados para embalo. O apelante assumiu a propriedade dos frascos, e confessou a intenção de vendê-los em uma festa, pelo valor de R$ 5,00 (cinco reais) cada unidade.

Diante da ampla devolutividade do recurso, analiso toda a reprimenda do acusado.

Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada no mínimo legal (05 anos de reclusão e 500 dias-multa), em conformidade com o artigo 59 e artigo 68, ambos do Código Penal, não havendo nenhuma alteração a ser feita, vez que se encontra em
quantum
justo, razoável e de acordo com os princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

Na segunda fase, observo que não foram reconhecidas circunstâncias agravantes, tendo sido, contudo, reconhecidas em favor do réu as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa. Ressalto, entretanto, que o acusado acabou sendo por demais beneficiado, uma vez que, mesmo com o reconhecimento das referidas atenuantes, a pena deveria ter permanecido no mínimo legal, em observância ao disposto na Súmula 231 do STJ.

Não obstante, o magistrado sentenciante procedeu à redução da pena-base em 1/6 (um sexto), resultando na reprimenda provisória de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, mantendo a pena de multa.

Na terceira fase, não foram aplicadas causas de aumento, mas foi reconhecida a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/06, com redução da pena no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), em razão da
quantidade, diversidade e nocividade das drogas apreendidas
, além das
circunstâncias da prisão
e da
existência de ato infracional anterior
em nome do réu (processo nº 0016552-96.2020.8.08.0048).

E, a meu sentir, tenho que a sentença não deve ser reformada neste particular.

Conforme detalhado nos autos, foram apreendidos com o réu não apenas os 104 frascos de “loló” (3.525 g), mas também
8 porções de maconha (42,9 g)
,
10 pinos de cocaína (24 g)
e
23 pedras de crack (7,6 g)
, todas as porções
prontas para comercialização
, conforme laudo pericial constante dos autos (id. 14871559).

Ainda, nos termos do
art
igo
42 da Lei nº 11.343/06
, na fixação da pena, deve-se considerar, com
preponderância
, a
natureza e quantidade da substância
, além da
personalidade e conduta social do agente
, o que justifica plenamente a fração de 1/6 aplicada.

Com efeito, a reprimenda do apelante foi estabelecida de forma escorreita pelo Magistrado de 1º grau, em conformidade com as circunstâncias judiciais corretamente analisadas nas três fases dosimétricas.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.